Tribunal: TJDFT
Processo: 0707541-48.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INTIMAÇÃO PARA DAR REGULAR ANDAMENTO AO FEITO. INÉRCIA. EXTINÇÃO POR PERDA DO INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. HIPÓTESE QUE CONFIGURA ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O autor foi intimado para indicar o paradeiro do réu e a localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão ou pleitear pela conversão da ação em execução, mantendo-se inerte, sobrevindo sentença extintiva por perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI, CPC).
2. Embora a localização do réu e do veículo seja requisito indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão de automóvel com gravame de alienação fiduciária, a reiteração de pedidos ou a inércia após intimação via eletrônica não caracteriza perda superveniente do interesse de agir.
3. Se o requerido e o veículo objeto do pacto não foram encontrados e o autor não pretendeu a conversão da busca e apreensão em execução, eventual extinção do feito se amolda ao disposto no inc. III, art. 485, CPC - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias - devendo ser precedida da intimação pessoal do autor, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do §1o do art. 485, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.